Tribunal: STF
Processo: RE 1589621
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas concedeu, em parte, ordem de habeas corpus em favor do ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 41, p. 1-8), cuja ementa transcrevo:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PACIENTE COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS GRAVES. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 
I - Caso em exame 
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri, com execução provisória da pena determinada com base no art. 492, I, ‘e’, do CPP e na tese fixada no Tema 1068 do STF. Pretensão de substituição da prisão por medida alternativa, diante de quadro psiquiátrico grave preexistente atestado por laudos médicos. 
II - Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de quadro clínico psiquiátrico grave e da ausência de estrutura prisional adequada, é possível substituir a execução provisória da pena por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares. 
III - Razões de decidir
3. A execução provisória da pena após decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo legal e constitucional. 
4. A condição psiquiátrica grave do paciente, atestada por laudos médicos e incompatível com a realidade carcerária, justifica a substituição da prisão por medida alternativa. 
5. A jurisprudência do STJ admite a concessão de prisão domiciliar quando comprovada a inviabilidade de atendimento médico no sistema prisional. 
IV - Dispositivo e tese
6. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar e manter a substituição da prisão por prisão domiciliar, com medidas cautelares. Tese de julgamento: ‘1. É cabível a substituição da execução provisória da pena por prisão domiciliar, com base em quadro psiquiátrico grave do paciente e ausência de estrutura adequada no sistema prisional. 2. A imposição de medidas cautelares é suficiente para assegurar os fins do processo penal diante das peculiaridades do caso.’ __________________________ 
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 2º, 282, § 4º, 318, II, e 492, I, ‘e’. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12/09/2024; STJ, HC 00000000000000938698, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 03/02/2025.” (eDOC 41, p. 1-2; grifos originais)

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 126, p. 1-9).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 48, p. 1-9), com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, alínea “c”, da Constituição Federal, bem como ao Tema 1.068-RG/STF. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 47, p. 1-9). 

O Presidente do TJ/AL admitiu os citados recursos (eDOC 57, p. 1-3).

O Relator, no STJ, não conheceu do REsp  2.245.574/AL (eDOC 68, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 74, p. 1).  

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.582.554 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.584.133 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026; ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; dentre outros. 
Ademais, porque legítimo, acentue-se o seguinte fundamento contido na decisão do Relator, no STJ, que não conheceu do citado REsp  2.245.574/AL:
“No caso, a Corte estadual confirmou a possibilidade de execução provisória da pena em atenção ao Tema 1068 do STF, contudo concedeu a prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares por reconhecer ‘incompatibilidade da prisão com o estado clínico do paciente, destacando a precariedade do sistema prisional e o risco de agravamento do quadro psiquiátrico’ (e-STJ fl. 116). 
Assim, a Corte local, embora entenda pela possibilidade da execução provisória da pena, em consonância com a orientação jurisprudencial, reconheceu a presença dos requisitos legais necessários à concessão da prisão domiciliar humanitária, considerando presentes provas do grave quadro psiquiátrico do recorrente e da ausência de estrutura adequada do sistema prisional. 
Assim sendo, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ, principalmente porque a concessão da prisão domiciliar humanitária é uma situação excepcional adstrita às peculiaridades e provas do caso concreto.
(...)
Ressalte-se que eventual alteração da situação fática autoriza o reexame da matéria na origem. 
Diante do exposto, não conheço do recurso especial.” (eDOC 68, p. 3-4; grifos originais e nossos)  
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 31 de março de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente